Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos dos Santos Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 114374469 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de FVW Veículos Eireli e Banco Bradesco Financiamentos S.A. , processo 0703216-84.2022.8.07.0001, declinou de ofício da competência para uma das Varas Cíveis de Águas Lindas de Goiás/GO. A decisão agravada foi proferida de acordo com os seguintes fundamentos: (...) Da análise dos autos, verifica-se que os réus possuem sede em Águas Lindas de Goiás e São Paulo e o autor domicílio em Águas Lindas de Goiás. 5. Dispõe o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor que a ação movida pelo consumidor em desfavor do fornecedor de produtos e serviços pode ser ajuizada em seu domicílio: Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; 6. Preceitua o artigo 46 do CPC, por sua vez, que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 7. Depreende-se das hipóteses legais acima que a pretensão posta pelo autor a estas não se amolda, a impedir o processamento do feito por este Juízo. 8. O número de juízes por unidade jurisdicional é proporcional à respectiva população do local em que se situa, de acordo com o artigo 93, inciso XIII da Constituição Federal. 9. Portanto, não há como acolher demandas de partes que não têm qualquer vínculo com a respectiva unidade jurisdicional, sob pena de malferir a organização do Poder Judiciário, com distribuição desigual dos feitos pelos mais diversos órgãos que o compõem. 10. Ademais, mesmo a competência territorial, que é relativa, deve observar um dos critérios de eleição do foro previstos no CPC, não sendo lícito às partes, aleatoriamente, escolher o Juízo que analisará a causa, sob pena de violação do princípio do juiz natural. 11. Nesse contexto, deve prevalecer o local do domicílio do autor, ante a natureza da relação consumerista verificada na espécie. (...) 13. Assim, declino, de ofício, de minha competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Águas Lindas de Goiás/GO, para onde os presentes autos deverão ser encaminhados do para o devido processamento e julgamento, com as cautelas de praxe. (...) Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 32353898, pp. 1-9), preliminarmente, pugna pela concessão da gratuidade de justiça sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas e demais despesas do processo em detrimento de seu próprio sustento e de sua família. Diz que deixou de efetuar o preparo, porque postula pela concessão das benesses da gratuidade de justiça, conforme assegura a Lei 1.060/50 e o art. 99 do CPC, uma vez que o pedido também pode ser formulado em recurso. Fundamenta seu pedido afirmando que na excepcional situação de endividamento em que se encontra, o custeio das despesas processuais e, eventualmente, o ônus de sucumbência (honorários advocatícios) poderiam comprometer severamente a sua condição financeira e de sua família. Assevera que acostou a declaração de hipossuficiência (Id 114372266 do processo de referência) e os últimos três contracheques e comprovantes das despesas mensais (Id 114372265 do processo de referência). Aduz ser pintor e receber mensalmente, em média, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Comprova, pela documentação acostada aos autos, o comprometimento da integralidade de sua renda com o pagamento do financiamento do veículo, objeto da demanda (R$ 788,19) e da sua residência (R$ 565,21), bem como com as despesas ordinárias, tais como alimentação, lazer, higiene pessoal etc. Assim, requer a concessão da gratuidade de justiça. Cita jurisprudência. Alega também que tal entendimento encontra-se assentado no âmbito da Jurisprudência do TJDFT sendo, inclusive, fixado como um dos temas de pesquisa no sítio oficial na data de 4/8/2021. Defende a necessidade de suspensão da decisão agravada, porquanto, declinou da competência territorial em caso de consumidor que reside em outro Estado, mas possui domicílio profissional há 4 (quatro) anos em Brasília – DF. Assinala que não podia o juízo declinar de ofício de sua competência, porque se trata de ação com relação consumerista. Sustenta que a eleição do foro de Brasília não foi aleatória, mas em razão de ser a comarca onde o autor trabalha, de segunda-feira a sábado, há 4 (quatro) anos. Portanto, foi escolhida para fazer valer o princípio da facilitação da defesa do consumidor, insculpido no art. 6o inciso VIII, do CDC. Diz que existem precedentes idênticos aos do presente caso. Afirma que o TJDFT já reconhece a possibilidade de ajuizamento da ação consumerista em foro diverso do domicílio do réu e do autor nos casos em que o consumidor, residente do entorno, possui uma vida ativa no Distrito Federal. Cita julgados e o enunciado da Súmula 23 deste Tribunal de Justiça e da Súmula 33 do STJ. Ressalta que a matéria virou até jurisprudência em temas, na categoria “CDC na visão do TJDFT”. (https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/cdc-na-visao-do-tjdft-/competencia/impossibilidadede-declinacao-de-oficio-da-competência-territorial) Conclui que o requisito imprescindível para ajuizamento da ação em foro diverso das hipóteses estabelecidas expressamente pelo CDC e CPC é a comprovação de que a sua eleição não é aleatória e trará benefícios para o consumidor. Afirma a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e, ao final, formula os seguintes pedidos: a) que o Eminente Relator conheça e conceda a tutela antecipada recursal, para: a.1) comunicar-se ao Douto Juízo da 17a Vara Cível de Brasília a necessidade de se suspender a eficácia da Decisão Interlocutória de ID no 114374469 ante a sua nulidade; a.2) conceder-se, ainda em sede liminar, as benesses de gratuidade de justiça ao Agravante, haja vista que a documentação em anexo, juntamente com àquelas já juntadas nos autos originários, comprovam a sua condição de hipossuficiência financeira e coadunam para o preenchimento dos pressupostos de sua concessão; a.3) determinar-se que o feito tramite perante o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília até o julgamento de mérito deste recurso. b) No mérito, a procedência total deste Agravo de Instrumento para que, ao final, seja cassada integralmente a decisão proferida pelo Juízo a quo, fixando-se a competência da 17a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento da lide. c) que o Órgão Julgador responsável por apreciar e julgar o mérito do presente Agravo de Instrumento, proceda com a confirmação da tutela antecipada recursal, se esta for concedida. d) A intimação pessoal do agravado, por carta com aviso de recebimento, ante a ausência de procurador constituído nos autos, consoante disposições do Art. 1.019 do CPC/15. legal (SIC), para que, caso queira, responda aos termos do presente recurso no prazo legal; Foi proferida decisão por esta relatoria indeferindo a gratuidade de justiça ao agravante e determinando o recolhimento do preparo recursal (Id 32528949, pp.1-9). Petição do agravante ao Id 32601581 por meio da qual comunica sua desistência do pedido de gratuidade recursal e colaciona a guia de preparo (Ids 32611664, pp. 1-2). Decisão catalogada no Id 32849686, pp.1-13 foi indeferida a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em seguida, o recorrente apresenta petição em que desiste do recurso e informa a ocorrência da distribuição do feito perante a Comarca de Águas Lindas – GO (Id 33022420). É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII[2], do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Entendo, de acordo com o caput do artigo 200[3] do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5] prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo. Segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição ao relator para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem resolução do mérito. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC[6] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[7] HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada desde logo a preclusão, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [6] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;